Tribunal: TJBA
Processo: 8002380-21.2023.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002380-21.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LUIZ FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): MURILO VILAS BOAS RIOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO CRIMINAIL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO CRUEL. (ARTIGO 121, § 2º, III, DO CP). Recurso que pleiteia a impronuncia do recorrente sob ALEGAÇÃO DE não existir nos autos indícios suficientes de autoria delitiva para embasar a decisão de pronúncia. Impossibilidade. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM À CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É SUPOSTAMENTE O RESPONSAVÉL PELOS FATOS CONTIDOS NA PEÇA ACUSATÓRIA, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO III, §2º DO ARTIGO 121 DO CODIGO PENAL . INVIABILIDADE. - Diante do quanto existente nos autos, neste momento processual, não há como ser acolhida a pretensão defensiva. Devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, por ser este o Juízo competente Constitucionalmente. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito, tombado sob o nº 8002380-21.2023.8.05.0103, de Ilhéus, em que figura como Recorrente LUIZ FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO e na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em NEGAR PROVIMENTO ao recurso proposto pelo Recorrente. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: